Tribunal: TJMT
Processo: 0011366-22.2015.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
APELADO(S):
LAURA VANESSA DUTRA SANCHEZ

Número do Protocolo: 165389/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EMENDA À INICIAL – ART. 321 DO CPC – INÉRCIA DA PARTE – INDFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial no prazo legal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
APELADO(S):
LAURA VANESSA DUTRA SANCHEZ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, visando desconstituir a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças lançada nos autos da liquidação de sentença no 583/2010 - cód. 104311, proposta por LAURA VANESSA DUTRA SANCHEZ, reconhecendo a inércia da Apelante em providenciar a emenda da exordial, indeferiu a inicial e julgou o feito extinto, sem resolução de mérito.
Assevera a parte Apelante, em síntese, que demonstrou o excesso de execução, apresentando o valor correto em que devia processar a execução, razão pela qual este deveria ser o valor da causa.
Aduz que a ausência de valor na causa na exordial não acarreta na extinção do autos, posto que se trata de formalismo exagerado.
Ao final, requer a desconstituição da sentença de primeiro grau, a fim de que a ação tenha seu regular prosseguimento.
Contrarrazões apresentada pelo Apelado- fls.41/44 -.
É o relatório.

EDSON DIAS REIS
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de apelação interposta pelo Município de Barra do Garças visando desconstituir a r. sentença proferida, a qual reconheceu a inércia da parte Apelante em providenciar a emenda da inicial com o valor da causa e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à apelante.
Extrai-se dos autos que a apelante MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS opôs Embargos à Execução em desfavor da liquidação de sentença proposta LAURA VANESSA DUTRA SANCHEZ, decorrente da sentença proferida nos autos no 583/2010 - cód. 104311.
O juízo de origem, em 22/03/2016, determinou que a parte autora, ora apelante, emendasse inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando o valor da causa nos termos do art. 319, V, e art. 917, §3o, ambos do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.
Diante do descumprimento da determinação judicial, o juízo de origem, em 22/06/2016, indeferiu a inicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC, o que ensejou a interposição do recurso.
Em que pese as alegações da parte autora de que apresentou o valor da causa, não restou indicado na exordial dos Embargos à Execução o valor da causa.
Ora, a simples alegação de excesso na causa de pedir, não é capaz de supri a determinação expressa nos artigos 319, V, e 917, §3o, ambos do CPC.
Ademais, é certo que houve a determinação da emenda inicial, quedando-se a parte inerte, nem sequer se manifestando no prazo estabelecido.
Com efeito, o descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial e sanar as irregularidades apontadas, no prazo legal, resulta na extinção do feito sem julgamento de mérito, a teor do que dispõe o art. 321, parágrafo único e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial; [...]”.

Destarte, uma vez determinada a emenda da exordial, sem que a providência tenha sido adotada no prazo assinalado pelo magistrado, imperiosa se faz a extinção do processo, inclusive independente de intimação pessoal.
Nessa vertente é o entendimento deste Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321 E 485, I DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Embora intimada por meio de seu advogado, a parte permaneceu inerte, de modo que o indeferimento da inicial na forma dos artigos 321 e 498, I, do CPC é medida que se impõe. [...]”. (TJMT - Ap 155221/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 08/10/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – Art. 485, I, DO CPC - INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA - PROCESSO EXTINTO – RECURSO IMPROVIDO. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no artigos 485, I e 321, parágrafo único, ambos do CPC. A intimação pessoal da parte autora, prevista no art.485, § 1o do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial. Quando não constituída a relação processual em razão da ausência de citação do réu, é inviável a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ”. (TJMT - Ap 19663/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)
Assim, os fundamentos formulados nas razões da apelação não merecem prosperar.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR